Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739470-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA APELADO: NILZA FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O Não houve o deferimento da gratuidade de justiça na origem, uma vez que, ao ser intimado para comprovar sua hipossuficiência, o ora apelante preferiu recolher as custas referentes à reconvenção (ID 49163138 e 49163139). No presente recurso o apelante não requer a concessão da gratuidade de justiça, limitando-se, em redação confusa, a requerer "o retorno das benesses da gratuidade de justiça, antes concedida". Nesse contexto, tendo em vista que não houve o deferimento da gratuidade de justiça na origem, intime-se o apelante para que recolha, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de julho de 2023 18:21:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador